Tribunal: STF
Processo: ARE 1345400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral (peça 79, fls. 173/195) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 79, fls. 9/72):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). CONTAS DO INSTITUTO. ART. 44, IV, DA LEI 9.096/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES. PERCENTUAL ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.



    1. Compete à Justiça Eleitoral examinar as contas prestadas pelos institutos (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), de modo que as irregularidades eventualmente identificadas quanto a este ponto devem ser acrescidas às demais falhas constatadas pela unidade técnica. Precedentes.



    2. No caso dos autos, as irregularidades relativas ao Instituto Teotônio Vilela correspondem a notas fiscais contendo descrições genéricas e juntadas de relatórios, planilhas, documentos e textos que não foram produzidos pela empresa contratada, o que somou R$ 970.562,00.



    3. Essas falhas (2,36%), somadas às demais (8,67%), perfazem o total de 11,03% de recursos irregulares, ensejando a desaprovação das contas.



    4. Contas desaprovadas, determinando-se a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário por um mês, a ser parcelada em duas vezes, além do recolhimento de R$ 2.492.397,38 ao Tesouro Nacional com recursos próprios.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 17, III, 70, Parágrafo único, 71, II, in fine, e 74, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 17, III, 70, Parágrafo único, e 74, II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em embargos de declaração (peça, 79, fls. 140/148), atraindo os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Para além disso, no tocante à alegada violação ao 71, II, in fine, da Carta Federal, a controvérsia seria solucionada com interpretação de normas infraconstitucionais. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator